Tribunal: TJSP
Processo: 1016492-90.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - APELAÇÃO DA EMBARGADA
- Sentença que acolheu os embargos e julgou extinta a execução – Insurgência da embargada – Não cabimento – Nota promissória sem a indicação da data de emissão – Documento que não constitui título executivo extrajudicial – Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1016492-
90.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante ELIANA
TORTURELLO MORENO EPP, é apelado JULIANO MARTINS DO CARMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016492-90.2019.8.26.0032 -Voto no 32405
2
Apelação Cível no 1016492-90.2019.8.26.0032
Apelante: Eliana Tortunello Moreno EPP
Apelado: Juliano Martins do Carmo
Juiz: Antônio Conehero Júnior
Comarca: Araçatuba 5a Vara Cível
Voto 32405
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

NOTA
PROMISSÓRIA
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO -
APELAÇÃO DA EMBARGADA
- Sentença que acolheu os embargos e julgou
extinta a execução Insurgência da embargada
Não cabimento
Nota promissória sem a
indicação da data de emissão Documento que
não constitui título executivo extrajudicial

Sentença
mantida
por
seus
próprios
fundamentos.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença
(fls. 98/103) que julgou procedentes os embargos1 opostos por
Juliano Martins do Carmo à execução2 de título extrajudicial
(nota promissória) que lhe move Eliana Tortunello Moreno EPP,
para julgar extinta a execução, com fundamento nos artigos 771,
parágrafo único, 803, inciso I e 485, inciso VI, todos do Código de
Processo Civil.
Condenada
a
embargada
ao
pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em 11% sobre o valor dado à causa nos
1 Valor da causa: R$ 31.809,57, em dezembro de 2019. Sentença disponibilizada no DJE em
25.06.2020.
2 Valor da causa: R$ 31.809,57, em outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016492-90.2019.8.26.0032 -Voto no 32405
3
autos da execução.
Recorre a embargada sustentando,
em síntese, que i) nos termos do artigo 76 da Lei da Lei Uniforme
de Genebra, se fizer ausente a data do vencimento do título
executivo, presume-se que será exigível à vista, e se não houver
indicação do local do pagamento, presume-se que este
acontecerá no local onde o título foi passado e, ao mesmo tempo,
no domicílio do subscritor da nota promissória; e ii) a Súmula 387
do STF reconhece o direito do credor de boa-fé de poder
completar eventuais omissões existentes no título cambial. Pede
a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
O
recurso
foi
respondido
(fls.
131/144).
Recebido e processado o recurso, a
apelante foi intimada a apresentar a última declaração de imposto
de renda, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo
Civil.
Após a análise dos documentos
apresentados, foi indeferido o pedido de concessão dos
benefícios da gratuidade de justiça e determinado o recolhimento
do preparo recursal, no prazo de cinco dias, o que foi
devidamente cumprido.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada
pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais
ficam inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos
do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016492-90.2019.8.26.0032 -Voto no 32405
4
Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O Juízo a quo analisou detidamente
os elementos constantes dos autos, corretamente concluindo
pela extinção da execução.
Como bem constou da r. sentença
recorrida:
“O art. 77, do Anexo I, da Lei
Uniforme relativa às letras de câmbio e notas
promissórias, promulgada pelo Decreto 57.663/66,
determina que a nota promissória conterá “a indicação
do lugar em que se efetuar o pagamento” (n. 4), e “a
indicação da data em que e do lugar onde a nota
promissória é passada” (n. 6). A nota promissória que
aparelha a execução não contém a indicação desses
elementos exigidos pela lei, pois não apresenta o lugar
de pagamento e da data de sua emissão (fl. 30).
A falta de indicação do lugar do
pagamento é irrelevante, pois a Lei Uniforme contém
ressalvas que permitem afastar o caráter essencial
desse requisito (art. 76, segunda e terceira alíneas),
que, em última análise, pode ser considerado como o do
foro do domicílio do devedor.
O mesmo não ocorre, contudo, em
relação à data e lugar onde a nota promissória é
passada. O art. 76, caput, da Lei Uniforme, estabelece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016492-90.2019.8.26.0032 -Voto no 32405
5
que “O título em que faltar algum dos requisitos
indicados no artigo anterior não produzirá efeito como
nota promissória, salvo nos casos determinados nas
alíneas seguintes”, entre os quais não se encontra
excepcionada a hipótese de falta da data e lugar onde a
nota promissória é passada. Trata-se de requisito
essencial, cuja falta constitui irregularidade formal que
impede que o documento produza efeitos como nota
promissória, isto é, emitida com essa lacuna, a nota
promissória não constitui título executivo extrajudicial. A
nulidade decorre da lei, de pleno direito, e seu
reconhecimento independe da arguição de fatos
relativos à capacidade e emissão válida da vontade do
emitente, ou à proteção de direito de terceiros em
eventual insolvência ou falência.
É certo que o art. 54, § 1o, do
Decreto 2.044/1908 contém presunção de outorga de
mandato pelo emitente ao portador da nota promissória
para completar o preenchimento, inserindo a data e o
lugar de emissão. Essa providência, contudo, deve ser
adotada pelo credor, portador da nota promissória, antes
de promover a ação de execução, o que não ocorreu no
caso destes autos. A jurisprudência do Excelso
Supremo Tribunal Federal contida na Súmula 387 (“A
cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco,
pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da
cobrança ou do protesto”) (grifei) deve ser mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016492-90.2019.8.26.0032 -Voto no 32405
6
aplicada, não para o fim pretendido pela embargada,
mas para reforçar que o credor deve completar as
omissões do título antes de promover a cobrança, e que
essa faculdade, não observada tal como no caso em
tela , não tem o condão de afastar a nulidade do título
que não contenha elemento que a lei considera
essencial para sua plena eficácia. Não se trata de
acolher defesa do emitente fundada em sua própria
omissão, por incompleta emissão da nota promissória;
aqui há omissão da credora, que autorizada por lei,
deixou de lançar os elementos essenciais não contidos
na nota promissória, o que deveria ter sido feito antes da
propositura da execução. Também não se trata de
prestigiar o mau pagador, e sim de aplicar a lei, cujas
consequências a embargada poderia ter evitado.
O respeitável entendimento contido
no v. aresto do Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo trazido à colação pela embargada, não pode, com
a devida vênia, ser acolhido, pois afasta requisito que a
Lei Uniforme reputa essencial para a eficácia da nota
promissória.
(...)
No Egrégio Superior Tribunal de
Justiça
prevalece
o
mesmo
entendimento:
“a
jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a
data de emissão da nota promissória é essencial para
que se possa verificar a capacidade do emitente que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016492-90.2019.8.26.0032 -Voto no 32405
7
assumiu a obrigação, bem assim para a escorreita
contagem dos prazos de vencimento nos casos de
títulos emitidos com termo certo” (AgRg no AREsp n.
733.863/RJ, Relator Ministro Marco Aurélio Bellize, j.
22/09/15); e “a ausência de data de emissão em nota
promissória configura irregularidade formal, retirando a
exequibilidade do título de crédito (art.75, n.o 6, primeira
parte, da LUG)” (REsp n. 1.724.744/RJ, Relator Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, j. 19/06/18).
Ausente o requisito essencial, não
há nota promissória, e a embargada não têm título
executivo extrajudicial. Como refere José Miguel Garcia
Medina, comentando o art. 803, I, do Código de
Processo Civil: “Consideramos a nulidade como sanção
imposta
pela
não
observância
dos
requisitos
processuais para a prática do ato... se a demanda
executiva é inadmissível (porque ausente o título
executivo, por exemplo), a execução é considerada
nula... A nulidade da execução pode decorrer da não
observância de quaisquer dos requisitos processuais da
demanda executiva...” (Novo Código de Processo Civil
Comentado, 4a ed. São Paulo: Ed. Revista dos
Tribunais, 2016, p. 1143). Sendo essencial para a
execução (nulla executio sine título), e não estando
presente no caso em tela, impõe-se a extinção da
execução. ”
A
propósito
do
tema,
segue

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016492-90.2019.8.26.0032 -Voto no 32405
8
precedente desta Colenda Câmara de Direito Privado:
“TÍTULOS DE CRÉDITO. Embargos à execução. Nota
promissória. Título sem data de emissão. Requisito
essencial. Perda da eficácia executiva. Embargos
procedentes. Extinção da execução mantida. Recurso
não provido, com majoração de honorários”.
(TJSP; Apelação
Cível
1006229-58.2017.8.26.0132;
Relator: Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Privado; Foro de Catanduva - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 25/04/2019; Data de
Registro: 29/04/2019).
E mais não é preciso dizer para que
seja mantida, por seus próprios fundamentos, a r. sentença
recorrida.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11
do Código de Processo Civil, que dispõe sobre os honorários
recursais, majora-se a verba fixada na sentença para 15% sobre
o valor dado à causa nos autos da execução.
MARINO NETO
Relator